Tribunal: TJDFT
Processo: 0740909-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime doloso. Falta grave pendente de apuração. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ao fundamento de que o condenado cometeu falta grave (crime doloso) nos doze meses de cumprimento da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a falta grave (crime doloso) cometida no período relevante do decreto, ainda pendente de apuração e não julgada a ação penal correspondente, impede o indulto pleno.
III. Razões de decidir
3. A falta grave – cometer crime doloso no período relevante do Decreto n. 12.338/24 -, pendente de apuração em procedimento disciplinar e não julgada a ação penal correspondente, não impede a concessão de indulto pleno.
4. Caso o apenado seja absolvido na ação penal ou não homologada a falta grave em eventual procedimento disciplinar, possível sejam novamente examinados os requisitos subjetivos para o indulto com base no Dec. 12.338/24.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 6o. LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044148, 0732450-12.2025.8.07.0000, Relator(a): Des(a) Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 18.09.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18.11.2024; e Súmula 526.